Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737980-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA CANDIDA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 51120295) interposto por JOSEFINA CANDIDA LOPES em face de DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ante decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0711411-12.2019.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação do Agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial, nos termos seguintes (ID 168629100 na origem): Quanto à certidão de ID 166550629, a sentença que julgou procedente em parte o pedido definiu o índice de correção monetária. Após em segunda instância, foi dado parcial provimento à apelação do autor (0033881-20.2015.8.07.0018), apenas para fixar o termo inicial para a incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no MS n. 2009.00.2.001320-7. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores. Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias. O Agravante alega em suas razões recursais ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa, além de a fixação de correção monetária ser questão de ordem pública. Invoca os Temas 810, 881, 885/STF e 435, 491/STJ, além de julgados do TJDFT, requerendo a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para fixar os valores da condenação sobre o excesso de execução. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, tendo sido recolhidas as custas de preparo (ID 51120297). Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, momento em que observei não estarem presentes de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Já existe manifestação em sede de segunda instância a respeito de fixação de termo inicial para a incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no MS n. 2009.00.2.001320-7, além de não defluírem dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostentem prejuízo mais imediato ou situação temerária diante da remessa do feito à Contadoria. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 11:00:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador